Tribunal: TCU
Processo: 020.393/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3968/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão militar pelo Comando da Marinha; Considerando as propostas convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão: a) da majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em vista da invalidez posterior à reforma do instituidor, com impacto no respectivo ato de pensão militar em exame; e b) da acumulação indevida de pensão militar, pensão civil e aposentadoria; Considerando que a primeira irregularidade apontada está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados, que iniciou extensa jurisprudência desta Corte (a exemplo, acórdãos 6010/2022, 5996/2022, 798/2022, 1749/2021 e 13184/2019 todos da 1a Câmara e 5007/2022, 24/2022, 18555/2021, 17931/2021 e 4417/2020, todos da 2a Câmara, dentre outros); Considerando que a referida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; Considerando que, quanto à acumulação identificada, a redação original do art. 29 da Lei 3.765/1960 permitia a acumulação: a) de duas pensões militares; ou b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil; Considerando que o art. 29 da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Medida Provisória 2.215/2001, passou a permitir a acumulação: I) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; ou II) de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de que, em qualquer das situações acima descritas, é ilegal a acumulação de três rendimentos, devendo o benefício previdenciário do INSS ser computado no limite estabelecido no art. 29 da Lei 3.765/1960, nos termos dos acórdãos 4847/2017 e 3653/2011 (rel. Ministro-Substituto André de Carvalho), e 3038/2022, 7942/2018 e 8721/2017 (rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), todos da 2a Câmara, bem como dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (v.g. AgRg no Resp 989.802/RJ e no Resp 1.434.168/RS) e dos Tribunais Regionais Federais (v. Apelação Cível no 2005.33.000084718 - TRF 1a Região e Apelação em Mandado de Segurança 70012 - TRF 2a Região); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de ocorrência de apreciação tácita da legalidade; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar em favor da interessada identificada no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade instrutiva. 1. Processo TC- Processo 020.393/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Gessiman Monteiro Fernandes (XXX.473.201-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela pensionista, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal; 1.7.2.2. regularize o posto ou graduação do instituidor que serve de base para o cálculo dos proventos da pensão militar; 1.7.2.3. oriente a pensionista sobre a possibilidade de optar, a qualquer tempo, pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos das disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, comprovando eventual opção ao Comando da Marinha; 1.7.2.4. cadastre novo ato de concessão de pensão livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.2.5. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à beneficiária, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 1.7.2.6. informe à interessada que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.